Tribunal: TJPA
Processo: 0004805-78.2018.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO CONTRA DUAS CRIANÇAS DE APENAS QUATRO ANOS DE IDADE. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. LAUDO MÉDICO CONFIRMA A EXISTÊNCIA DE ASSADURA E LACERAÇÃO NAS PARTES ÍNTIMAS DE UMA DAS VÍTIMAS. AMBAS AS CRIANÇAS CONFIRMARAM EM JUÍZO QUE O RECORRENTE MANUSEAVA SUAS PARTES ÍNTIMAS DURANTE O PERÍODO DO DIA EM QUE ESTAVAM NO COLÉGIO. A PALAVRA DAS MENORES FOI CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DE FAMILIARES E DA ASSISTENTE SOCIAL QUE AS ATENDEU, BEM COMO PELO RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO PARA AMBAS AS OFENDIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE. SÚMULA 23 DO TJ/PA. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, ALÍNEA ?H?, DO CPB REQUERIDA PELO CUSTOS LEGIS. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. NOVA DOSIMETRIA. RECORRENTE CONDENADO À PENA DE VINTE ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃOI. Existem elementos de convicção que comprovam tanto a autoria, quando a materialidade do crime. Os relatórios sociais de ambas as vítimas emitidos pelo setor de serviço social da polícia civil atestaram os abusos sofridos. Some-se a estas provas o laudo médico apresentado pela médica Dra. Marcicleide Gomes, a qual atendeu a criança M. S. C. S. e comprovou a existência de assadura e laceração na região genital da criança. A autoria, por sua vez, restou comprovada pela prova oral colhida em juízo. As vítimas M. S. C. S. e E. B. dos S., respectivamente, declararam que o recorrente, que era empregado da escola em que estudavam, tocava nas suas partes pudendas, apontando, durante o depoimento, precisamente para o órgão vaginal, que afirmaram que teria ficado ?doendo? e ?ardida?. A assistente social da Delegacia Especializada no Atendimento da Mulher - DEAM e da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente - DEACA, Patrícia de Cássia Abreu de Souza, que elaborou o relatório social das vítimas, afirmou em juízo que as crianças relataram que o recorrente, em sala de aula, no intervalo do almoço, manuseava suas partes intimas, tendo as menores, inclusive, demonstrado por ocasião da entrevista, como os abusos sexuais teriam ocorrido A versão da acusação foi corroborada pelos depoimentos dos familiares das vítimas que relataram em juízo terem ouvido das menores todos os abusos que elas sofreram. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima e de familiares próximos têm especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes. A alegação de que os depoimentos das crianças teriam sido manipulados, em razão de brigas de família, não restou cabalmente comprovada pela defesa. O laudo da médica que atendeu as menores não aponta que as assaduras e lacerações vaginais eram provocadas por simples falta de higiene, de modo a isentar o recorrente de culpa. A suposta falta de higiene apontada pela defesa como causa das mencionadas lesões cai por terra quando a confrontada com a palavra da vítima e demais provas dos autos. As provas são harmônicas entre si e não deixam dúvidas quanto a responsabilidade penal do recorrente. Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação;DOSIMETRIAII. A fixação da pena-base em dois anos acima do mínimo para ambos os delitos se deveu a valoração negativa das consequências do crime, dado o abalo psicológico causado às vítimas de tenra idade, fato que em um crime horrendo como o estupro independe de laudo pericial. Frise-se que o trauma psicológico resultante do crime não deve ser considerado como bis in idem, visto que não é integrante do tipo penal, mas uma consequência de maior ou menor intensidade dependendo, entre outros coisas, do como o crime se sucedeu e da sensibilidade da vítima. Assim, ainda que a fundamentação tenha sido concisa, a valoração negativa deste vetor se deu de forma idônea. Na hipótese, havendo uma circunstância desfavorável, o julgador estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA: ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena?base acima do mínimo legal?. Questão relevante é aquela levantada pelo órgão ministerial quanto a agravante do art. 61, alínea ?h?, do CPB aplicada pelo julgador de forma equivocada. Referido dispositivo agrava a sanção em face do crime ter sido cometido contra criança, circunstância esta que é elementar do crime de estupro de vulnerável. Por esta razão, correto está o custos legis ao apontar o bis in idem em seu parecer. Nova dosimetria. Recorrente condenado a pena total de vinte anos de reclusão em regime fechado. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0004805-78.2018.8.14.0008.
APELANTE: A. E. O.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa
:
apelação penal. estupro de vulnerável cometido contra duas crianças de apenas quatro anos de idade.
tese de insuficiência de provas para a condenação
. laudo médico confirma a existência de assadura e laceração nas partes íntimas de uma das vítimas. ambas as crianças confirmaram em juízo que o recorrente manuseava suas partes íntimas durante o período do dia em que estavam no colégio. a palavra das menores foi confirmada pelo depoimento de familiares e da assistente social que as atendeu, bem como pelo relatório social elaborado para ambas as ofendidas. condenação mantida.
dosimetria
. pena-base corretamente fixada acima do mínimo. consequências do crime valoradas desfavoravelmente. súmula 23 do tj/pa. decote da agravante do art. 61, alínea ¿h¿, do CPB requerida pelo
custos legis
. ocorrência de
bis in idem.
nova dosimetria. recorrente condenado à pena de vinte anos de reclusão em regime fechado. recurso parcialmente provido. decisão unânime.
tese de insuficiência de provas para a condenação
I.
Existem elementos de convicção que comprovam tanto a autoria, quando a materialidade do crime. Os relatórios sociais de ambas as vítimas emitidos pelo setor de serviço social da polícia civil atestaram os abusos sofridos. Some-se a estas provas o laudo médico apresentado pela médica Dra. Marcicleide Gomes, a qual atendeu a criança M. S. C. S. e comprovou a existência de assadura e laceração na região genital da criança. A autoria, por sua vez, restou comprovada pela prova oral colhida em juízo. As vítimas M. S. C. S. e E. B. dos S., respectivamente, declararam que o recorrente, que era empregado da escola em que estudavam, tocava nas suas partes pudendas, apontando, durante o depoimento, precisamente para o órgão vaginal, que afirmaram que teria ficado ¿doendo¿ e ¿ardida¿. A assistente social da Delegacia Especializada no Atendimento da Mulher - DEAM e da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente - DEACA, Patrícia de Cássia Abreu de Souza, que elaborou o relatório social das vítimas, afirmou em juízo que as crianças relataram que o recorrente, em sala de aula, no intervalo do almoço, manuseava suas partes intimas, tendo as menores, inclusive, demonstrado por ocasião da entrevista, como os abusos sexuais teriam ocorrido A versão da acusação foi corroborada pelos depoimentos dos familiares das vítimas que relataram em juízo terem ouvido das menores todos os abusos que elas sofreram. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima e de familiares próximos têm especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes. A alegação de que os depoimentos das crianças teriam sido manipulados, em razão de brigas de família, não restou cabalmente comprovada pela defesa. O laudo da médica que atendeu as menores não aponta que as assaduras e lacerações vaginais eram provocadas por simples falta de higiene, de modo a isentar o recorrente de culpa. A suposta falta de higiene apontada pela defesa como causa das mencionadas lesões cai por terra quando a confrontada com a palavra da vítima e demais provas dos autos. As provas são harmônicas entre si e não deixam dúvidas quanto a responsabilidade penal do recorrente. Portanto, não há que se falar em
insuficiência de provas
para a condenação;
dosimetria
II.
A fixação da pena-base em dois anos acima do mínimo para ambos os delitos se deveu a valoração negativa das consequências do crime, dado o abalo psicológico causado às vítimas de tenra idade, fato que em um crime horrendo como o estupro independe de laudo pericial. Frise-se que o trauma psicológico resultante do crime não deve ser considerado como
bis in idem
, visto que não é integrante do tipo penal, mas uma consequência de maior ou menor intensidade dependendo, entre outros coisas, do como o crime se sucedeu e da sensibilidade da vítima. Assim, ainda que a fundamentação tenha sido concisa, a valoração negativa deste vetor se deu de forma idônea. Na hipótese, havendo uma circunstância desfavorável, o julgador estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿.
Questão relevante é aquela levantada pelo órgão ministerial quanto a agravante do art. 61, alínea ¿h¿, do CPB aplicada pelo julgador de forma equivocada. Referido dispositivo agrava a sanção em face do crime ter sido cometido contra criança, circunstância esta que é elementar do crime de estupro de vulnerável. Por esta razão, correto está o
custos legis
ao apontar o
bis in idem
em seu parecer. Nova dosimetria. Recorrente condenado a pena total de vinte anos de reclusão em regime fechado. Recurso parcialmente provido. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.
Belém, 06 de julho de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

A. E. O.
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de vinte e um anos de reclusão em regime fechado
, pela prática do
crime de estupro de vulnerável
, tipificado no artigo 217 - A do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

Em suas razões, a defesa sustentou a tese de insuficiência de provas para a condenação, uma vez que os elementos de convicção dos autos não permitiriam que se afirme a veracidade das acusações imputadas contra o recorrente. Alega que o laudo de exame apresentado pelo Hospital São José teria atestado que as assaduras existentes nas partes pudendas de uma das vítimas teriam sido causadas por esfregaço, resultantes de falta de higiene,

bem como que o laudo oficial de corpo de delito não teria confirmado a prática de atos libidinosos. Prossegue alegando as crianças foram estimuladas a prejudicar o apelante em seus depoimentos e que há provas robustas de brigas envolvendo as famílias do recorrente e das vítimas.

A defesa aduziu que a conduta do recorrente mais se amolda ao crime de importunação sexual, razão pela qual requereu a desclassificação para o tipo do art. 215 -A do CPB. Acerca da dosimetria, postulou pela redução da pena-base, visto que na análise dos vetores do art. 59 do CPB, o julgador teria incidindo
in bis in idem,
adotando, também, fundamentação genérica. No que tange a terceira fase do cálculo de pena, postulou pelo decote da majorante do art. 226, inciso II, do CPB. Ao final, requereu o
conhecimento e

provimento

do recurso
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo
provimento

parcial do recurso
, tão somente para que seja fixada a pena-base no mínimo legal para ambos os delitos de estupro, procedendo-se, em seguida, ao decote da agravante do art. 61, inciso II, alínea ¿h¿, do CPB, que fora aplicada em
bis in idem.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Consta da denúncia que o ora apelante, agindo de forma livre e consciente, praticou atos libidinosos contra duas menores de apenas quatro anos de idade, manipulando suas genitálias, durante as aulas escolares no Centro Educacional Bom Senhor, em Vila dos Cabanos, município de Barcarena. Regularmente processado, o recorrente foi condenado pelos crimes de estupro de vulnerável, em concurso material. Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação.

DA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa suscitou a tese de insuficiência de provas para a condenação. Todavia, analisando os autos, constato que existem elementos de convicção que comprovam tanto a autoria, quando a materialidade do crime. Deveras, os relatórios sociais de ambas as vítimas (fl. 13 e 105) emitidos pelo setor de serviço social da polícia civil atestaram os abusos sofridos.
Some-se a estas provas o laudo médico apresentado pela médica Dra. Marcicleide Gomes, a qual atendeu a criança M. S. C. S. e comprovou a existência de assadura e laceração na região genital da criança (fl. 16 ).

A autoria, por sua vez, restou comprovada pela prova oral colhida em juízo. Com efeito, as vítimas M. S. C. S. e E. B. dos S., respectivamente, declararam que o recorrente, que era empregado da escola em que estudavam, tocava nas suas partes pudendas, apontando, durante o depoimento, precisamente para o órgão vaginal, que afirmaram que teria ficado ¿doendo¿ e ¿ardida¿. Eis a transcrição do áudio (fls. 240):
¿[...] QUE o homem pegou em sua "periquita¿; QUE ia para a sua sala; QUE ele lhe puxou pelo braço; [...] QUE foi na escola de Jesus; [...] QUE ninguém viu isso acontecer; QUE falou porque o homem lhe tocou; QUE tocou em sua "periquita" (nesse momento apontou em direção a sua região genital); [...] QUE sentiu o homem lhe tocando e doeu; [...] QUE aconteceu só na escola; [...] QUE o homem era da escola; [...] QUE ele trabalhava na escola; [...] QUE conhece pessoas da família dele; QUE são a irmã da Bia, a Bia e o avô da Bia [...] (SIC)¿
¿[...] QUE veio contar o que aconteceu na escola; QUE seu professor mexeu na sua ¿peca", que ficou vermelha e doendo; QUE ele foi preso; [...] QUE foi na escola do Bom Senhor; QUE só aconteceu uma vez; [...] QUE estava dormindo e já acordou com sua ¿peca" vermelha e doendo; [...] QUE ficou bem triste porque isso aconteceu; [...] QUE o homem que fez isso com ela trabalhava na escola; QUE ele ficava no lugar onde as crianças ficavam de castigo; [...] QUE ele trabalhava no escritório, no computador; [...] QUE falou para sua mãe; QUE sentiu a mão dele na hora; QUE depois ele lhe fez cócegas; [...] QUE contou para sua mãe, seu pai e sua avó; [...] QUE isso não aconteceu em outros lugares, que foi só na sua escola; QUE não estuda mais na escola [...] QUE chamava ele de tio; QUE pegou em sua "peca¿ por baixo da sua roupa; QUE pegou sobre sua calcinha; QUE foi com a mão que ele fez isso [...] (SIC)¿

A assistente social da Delegacia Especializada no Atendimento da Mulher - DEAM e da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente - DEACA, Patrícia de Cássia Abreu de Souza, que elaborou o relatório social das vítimas, afirmou em juízo que as crianças relataram que o recorrente, em sala de aula, no intervalo do almoço, manuseava suas partes intimas, tendo as menores, inclusive, demonstrado por ocasião da entrevista, como os abusos sexuais teriam ocorrido (fls. 240).
¿[...] QUE fez o atendimento das vítimas; QUE a primeira criança ouvida foi a Maria Sophia; [...] QUE durante a oitiva da criança, ela relatou que estudava na escola Bom Senhor; QUE lhe disse que na escola um tio fazia uma coisa errada com ela; QUE indagada, a criança disse que ele havia tocado em sua ¿paquinha" e doeu; QUE utilizando os brinquedos do atendimento do serviço social, a criança demonstrou como o abuso ocorreu; [...] QUE a menina contou a uma tia, que depois relatou o ocorrido para os pais da criança; QUE a criança foi levada para atendimento médico; [...] QUE Érika foi levada posteriormente para atendimento; [...]
QUE a criança relatou de forma espontânea o que ocorreu com ela; QUE Érika apontou o nome do acusado, relatando que o ¿Tio Ailson¿ por várias vezes, em sala de aula, no intervalo do almoço, lhe acordava e não a deixava dormir, tocando em suas partes íntimas, o que lhe causava dor; QUE também demonstrou em forma de brincadeira como ocorriam os abusos; QUE a criança tentou contar a uma professora o ocorrido, mas esta não acreditou e a colocou de castigo; QUE a avó de Érika percebeu as assaduras na criança e chegou a indagar a mãe da criança se a mesma não estava lhe dando banho direito; QUE Maria Sophia detalhou que o acusado teria introduzido o dedo em sua vagina;

QUE a criança demonstrou como ocorreu; QUE Érika também disse que ele colocava o dedo em sua ¿paquinha" e que ficava vermelho;
QUE Érika mencionou o nome de Ailson, mas Maria Sophia lhe chamou só de ¿tio"; QUE Érika disse que o acusado ficava o dia todo na escola; [...] (SIC)¿

A versão da acusação foi corroborada pelos
depoimentos dos familiares das vítimas que relataram em juízo terem ouvido das menores todos os abusos que elas sofreram
. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima e de familiares próximos têm especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. É o que diz a jurisprudência:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
I - A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes.
[...] III - Agravo Regimental improvido. (STJ-AgRg no AREsp: 355041 DF 2013/0210883-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014)¿
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSIDERAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, com base no arcabouço fático-probatório, entendeu estarem presentes a materialidade dos delitos e a sua autoria aptos a ensejar a condenação do denunciado. Revisar tal entendimento demanda o reexame de fatos e provas, o que não se admite nesta sede recursal, ante o óbice intransponível da Súmula 7/STJ.
2. É assente nesta Corte que "nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixam quaisquer vestígios, devendo, todavia, guardar consonância com as demais provas coligidas nos autos".
(AgRg no REsp 1346774/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 18/12/12, DJe 1º/2/13). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1407792 SC 2013/0332378-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/11/13, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/13)¿

A alegação de que os depoimentos das crianças teriam sido manipulados, em razão de brigas de família, não restou cabalmente comprovada pela defesa. Outrossim, o laudo da médica que atendeu as menores não aponta que as assaduras e lacerações vaginais eram provocadas por simples falta de higiene, de modo a isentar o recorrente de culpa. No mais, a suposta falta de higiene apontada pela defesa como causa das mencionadas lesões cai por terra quando a confrontamos com a palavra da vítima e demais provas dos autos.

Pelo arcabouço probatório colhido em juízo o fato é
típico, antijurídico e culpável.
As provas são harmônicas entre si e não deixam dúvidas quanto a responsabilidade penal do recorrente. Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a reanálise da dosimetria. Sem delongas, adianto que a fixação da pena-base em dois anos acima do mínimo para ambos os delitos se deveu a valoração negativa das consequências do crime, dado o abalo psicológico causado às vítimas de tenra idade, fato que em um crime horrendo como o estupro independe de laudo pericial. Frise-se que o trauma psicológico resultante do crime não deve ser considerado como
bis in idem
, visto que não é integrante do tipo penal, mas uma consequência de maior ou menor intensidade dependendo, entre outros coisas, de como o crime se sucedeu e da sensibilidade da vítima.
Assim, ainda que a fundamentação tenha sido concisa, a valoração negativa deste vetor se deu de forma idônea.

Na hipótese, havendo uma circunstância desfavorável, o julgador estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿.

No que tange a causa de aumento do art. 226, inciso II, do CPB, de pronto verifico que não foi considerada pelo julgador na sentença penal condenatória. Questão relevante é aquela levantada pelo órgão ministerial quanto a agravante do art. 61, alínea ¿h¿, do CPB aplicada pelo julgador de forma equivocada. Referido dispositivo agrava a sanção em face do crime ter sido cometido contra criança, circunstância esta que é elementar do crime de estupro de vulnerável.
Por esta razão, correto está o
custos legis
ao apontar o
bis in idem
em seu parecer.

Sendo assim, mister proceder ao decote da agravante, eliminando o aumento de seis meses imposto a cada crime, em face desta agravante. Logo, fica o apelante condenado a pena de dez anos de reclusão para cada um dos estupros cometidos, sanções estas que devem ser somadas, em razão do concurso material, encontrando-se a pena total de vinte anos de reclusão em regime fechado, a qual considero definitiva e final. Permanecem válidos dispositivos não reformados da sentença condenatória.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e
dou parcial
provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.
Belém, 06 de julho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator